Tribunal: TJPA
Processo: 0809006-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809006-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID MELO MAMEDE

AUTORIDADE COATORA: 1A VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente, revelada pelos seus antecedentes e pela natureza e quantidade da droga apreendida.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Carlos Benjamin de Souza Gonçalves e pela acadêmica de Direito Carla Santana Gonçalves, em favor de
David Melo Mamede,
que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes argumentam que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação para a decretação da constrição cautelar que, aduzem, ser
“incoerente”
ante a ausência de justa causa, bem como por não individualizar a conduta criminosa do paciente.

Asseveram, ainda, que o
“magistrado a quo deveria ter agido com equidade ao proferir a decisão cautelar ora impugnada, uma vez que o paciente possui os mesmos requisitos objetivos e subjetivos da outra acusada, a saber, Ana Carolina dos Santos Rodrigues, a qual teve a liberdade provisória concedida em seu favor”
.

Por esses motivos, requerem a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, ao final, pedem a ratificação da medida.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 08.09.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para o julgamento da liminar
, à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que
denegou o pedido de liminar, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.667.765) afirmando que,
“[D]iante da conclusão do inquérito policial este Juízo, em 16/09/2020, determinou a redistribuição do procedimento, em obediência à Resolução do TJPA nº 17/2008-GP, com as alterações da
resolução TJPA nº 10/2009-GP, encontrando-se o feito em tramitação perante a 12ª Vara Criminal de Belém”
.

O Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.759.704).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em comprovar que a decretação da prisão preventiva do coacto o submete a constrangimento ilegal, sob o argumento de que é carente de fundamentos idôneos, basta compulsar a decisão objeto do
writ
para concluir que a autoridade inquinada coatora evidenciou suficientemente a necessidade da constrição. Vejamos:

“Passo a análise do caso concreto

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de ANA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES, JOAO ROBERTO CABRAL DE CASTRO E DAVID MELO MAMEDE pela suposta prática do crime previsto no ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei.

Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

DECIDO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO A JOAO ROBERTO CABRAL DE CASTRO e DAVID MELO MAMEDE

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 31 embalagens, com peso total de 30g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003839-QUI.

Narram os autos, em síntese,
que no dia 01.09.2020, por volta das 20h00min, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Marambaia quando foram acionados por populares que fizeram denúncia de que na Passagem Vera Cruz, n. 50, entre a Quarta e Quita Ruas, área conhecida como “Boca da Ângela”, havia moradores que estariam armazenando e utilizando o imóvel para comercialização de entorpecentes. Chegando ao local, os policiais encontraram os três autuados e após revista no imóvel encontraram os entorpecentes em local acessível aos três flagranteados.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se
que apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado
JOAO apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes, tendo sido solto recentemente em 29.07.2020, enquanto
DAVID, embora responda apenas ao delito de violência doméstica, foi solto recentemente em 07.11.2019, o que não o impediu de cometer novo delito e reforça que os autuados fariam do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura dos autuados, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

........................................................................................................

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

........................................................................................................

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOAO ROBERTO CABRAL DE CASTRO E DAVID MELO MAMEDE, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”.

Verifica-se que o Juiz primevo converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao afirmar que do
"
conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 31 embalagens, com peso total de 30g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003839-QUI
".
(grifei).

Acrescentou, ainda, que
apesar da droga apreendida não ser vulosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado (...) DAVID, embora responda apenas ao delito de violência doméstica, foi solto recentemente 07/11/2019, o que não impediu de cometer novo delito e reforça que os autuados fariam do crime uma prática habitual e demonstra uma periculosidade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão”
, o que demonstra, a toda evidência, que não há qualquer identidade subjetiva entre o paciente e a corré Ana Carolina dos Santos Rodrigues
.

De arremate, o magistrado indicado coator concluiu, após narrar de forma resumida os fatos, que
"nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas a conduzida se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto”.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade de droga apreendida em seu poder. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada”
. (STJ - HC: 405050 SP 2017/0150445-3, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) (grifei).

Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre
in casu.

Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.

Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta e. Seção de Direito Penal.

Diante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/10/2020